Tribunal: STJ
Processo: 1503955-49.2022.8.26.0242
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750232 -
SP (2024/0355069-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: RAMON RODRIGUES
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP136867
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INCABIMENTO. VÍCIOS
INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme
previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada ser
incabível agravo regimental contra decisão colegiada, configurando-se erro
grosseiro a sua interposição contra acórdão.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando
evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
6. "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
29/4/2025
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA51438667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 625376c7-2bbf-4115-a196-d317047d3fb5

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51438667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 625376c7-2bbf-4115-a196-d317047d3fb5

EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750232 -
SP (2024/0355069-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: RAMON RODRIGUES
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP136867
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INCABIMENTO. VÍCIOS
INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme
previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada ser
incabível agravo regimental contra decisão colegiada, configurando-se erro
grosseiro a sua interposição contra acórdão.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando
evidenciado mero inconformismo da parte embargante.
6. "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
29/4/2025
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAMON RODRIGUES
contra acórdão proferido pela Quinta Turma assim ementado (fl. 675):
Documento eletrônico VDA51438669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: 90d6f43b-5b41-444e-a106-88b497785d74

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 258 do RISTJ e do art. 1.021 do Código de Processo Civil, somente
as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim, erro
sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado.
2. Agravo regimental não conhecido.

O embargante alega que o não conhecimento do agravo regimental infringiu
os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, da prevalência
dos direitos humanos, do contraditório e da ampla defesa.
Aduz ainda ausência de fundamentação do acórdão embargado e discorre
sobre a fragilidade probatória.
Foi apresentada impugnação (fls. 706-708).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses inexistentes.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara e fundamentada no sentido de
ser incabível agravo regimental contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro
a sua interposição contra acórdão.
Ausente, pois, vício integrativo no acórdão embargado, não se presta os
embargos de declaração à livre rediscussão do aresto embargado, revelando, em essência,
mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Por fim, "não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
29/4/2025
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51438669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: 90d6f43b-5b41-444e-a106-88b497785d74

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0355069-9
AREsp 2.750.232 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15039554920228260242 30122022 35782022
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAMON RODRIGUES
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAMON RODRIGUES
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP136867
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542245449281458023023@
2024/0355069-9 - AREsp 2750232 Petição : 2025/0060454-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51412064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:13
Código de Controle do Documento: C3B33FDA-AA26-4669-A9A6-02492BB4D52B